Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-49.2002.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001028-49.2002.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUANTO À LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio simples (CP, art. 121, caput) e lesão corporal leve (CP, art. 129, caput).
2. Fatos relevantes: (i) crimes ocorridos em 07/05/2000, no interior de um bar, durante uma briga; (ii) recorrente que nega intenção homicida; (iii) três vítimas atingidas pelo réu com golpes de faca; (iv) vítima ferida em região vital que morreu no local do crime; (v) acusado citado por edital, pois permaneceu foragido por mais de 15 anos; (vi) réu preso em 2022; (vii) reconhecimento da prescrição de um dos crimes de lesão corporal leve descritos na denúncia.
3. Requerimentos: (i) declaração de nulidade da citação por edital; (ii) extinção da punibilidade pela prescrição quanto a ambos os crimes; (iii) desclassificação da conduta para homicídio culposo ou impronúncia por ausência de comprovação do dolo do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a citação por edital foi precedida do esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu; (ii) se está prescrita a pretensão punitiva quanto aos delitos imputados; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia pelo crime de homicídio simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do acusado e sua condição de foragido.
6. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal leve, em razão da pena máxima cominada e do prazo transcorrido entre os marcos interruptivos, inclusive com suspensão do prazo prescricional.
7. Não há falar em extinção da punibilidade quanto ao crime de homicídio, pois entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu o período de 20 (vinte) anos.
8. Não demonstrado, inequivocamente, a ausência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (animus necandi), não há falar em desclassificação delitiva.
9. Não é cabível a impronúncia se a prova judicializada indica a autoria e o a intenção homicida do agente, corroborando a narrativa acusatória. IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, I e V, 121, caput, 129, caput; CPP, arts. 366, 413, 414.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 438; STJ, Súmula 415; TJMT, RSE n. 0001353-28.1996.8.11.0004, RSE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, RSE n. 1030905-47.2021.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001028-49.2002.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 827.253.301-49 (RECORRENTE), JHONNY ALMEIDA PASSARELLI - CPF: 001.744.921-97 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), LAUDECIR LINDOLFO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), AGNALDO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), AGNALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 972.609.671-53 (VÍTIMA), VALDECI LEMES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUANTO
À
LESÃO
CORPORAL.
IMPRONÚNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO.

INVIABILIDADE.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. PRONÚNCIA
MANTIDA.

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
) e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
).

2. Fatos relevantes:

(i)
crimes ocorridos em 07/05/2000, no interior de um bar, durante uma briga;
(
ii
)

recorrente que nega intenção homicida;
(
iii
)
três vítimas
atingidas pelo réu
com golpes de faca;
(
i
v
)
vítima
fer
ida em regi
ã
o vital
que morreu no local
do crime
;

(
v
)
acusado
citado por edital, pois
permaneceu foragido por mais de 15 anos;

(v
i
)
réu preso em 2022;
(
v
i
i
)
reconhecimento da prescrição d
e um dos
crime
s
de lesão corporal leve
descritos na denúncia
.

3. Requerimentos:

(i)
declaração
d
e
nulidade da citação por edital;
(
ii
)
extinção da punibilidade pela prescrição quanto a ambos os crimes;
(
iii
)
desclassificação da conduta para homicídio culposo ou impronúncia por ausência de comprovação do dolo do agente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem em
verificar
:

(i)
se a citação por edital foi precedida do esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu;
(
ii
)
se está prescrita a pretensão punitiva quanto ao
s

delitos imputados
; e
(
iii
)

se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia pelo crime de homicídio simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do acusado e sua condição de foragido.

6.
Deve ser r
econhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal leve, em razão da pena máxima cominada e do prazo transcorrido entre os marcos interruptivos, inclusive com suspensão
d
o prazo prescricional.

7. Não há falar em extinção da punibilidade
quanto ao crime de
homicídio
, pois
entre os marcos interruptivos da prescrição não
trans
correu o período de 20 (vinte) anos
.

8
.

Não demonstrado, inequivocamente, a ausência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há falar em desclassificação delitiva.

9
. Não é cabível a impronúncia se a prova judicializada indica a autoria e o
a intenção homicida
do agente, corroborando a narrativa acusatória.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso
parcialmente
provido
.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, IV
,
109,
I e
V
,
121,
caput
,
129,
caput
; CPP,
arts
. 366, 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 438; STJ, Súmula 415; TJMT, RSE n. 0001353-28.1996.8.11.0004, RSE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, RSE n. 1030905-47.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de

Elias Pereira da Silva

contra
a decisão d
o Ju
í
zo da

1a
Vara

Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
,
nos autos da ação penal
n.

0001028-49.2002.8.11.0002
,

que o
pronunciou pela prática do
s
crime
s
de homicídio
(CP, art. 121,
caput
)
e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
suscita
,
preliminarmente
,
a nulidade da citação
por edital, sob o
argumento de que
não
teriam sido
esgotados
todos
os meios de localização do réu. Além disso, sustenta a prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os delitos
imputados na pronúncia
, requerendo a declaração da extin
ção da punibilidade do agente.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para homicídio culposo,
ou, alternativamente, a impronúncia do recorrente, por
ausência de
animus necandi
na conduta
(id. 277332361).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer o
provimento do recurso
, tão somente para
reconhecer
a
prescrição
da
pretensão

punitiva
em relação ao delito de
lesão
corporal, com a
manutenção d
os demais termos da
pronúncia (id.
277332368
).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do C
ó
digo de Processo Penal,
o

m
agistrad
o

a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
277332376
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
parcial
do recurso
apenas para reconhecer a prescrição e declarar a extinção da punibilidade do agente quanto ao delito de lesão corporal
(id.
285425364
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrente

Elias Pereira da Silva
foi
denunciado

pela prática d
os crimes de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
) e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), por duas vezes
,
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)
No dia sete de maio de 2000 (07/05/2000), por volta das 16:00 h, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar e Mercearia Ponto Final", situado na rua 31 de março, no bairro Parque do Lago, nesta Cidade e Comarca, o indiciado Elias Pereira da
Silva utilizando
-se de arma branca, desferiu um golpe na vítima
Laudecir
Lindolfo de
Oliveira causando
-lhe as lesões corporais descritas pelo Termo de Declarações juntado às f. 26 e 27; e em concurso material, utilizando
-
se da mesma arma branca, desferiu um golpe na
v
í
tima
e seu irmão Agnaldo Pereira da Silva, causando-lhe as lesões corporais objetivadas pelos termos do Laudo de Lesões Corporais juntado às f. 24 e 25; e com intenção homicida, desferiu um golpe da vítima Valdeci Pereira da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões acostados às f. 07 a 10; causa eficiente de sua morte
.

Ressai dos sobreditos autos de caderno informativo que, no local, horário e data acima expressados, as
vítimas
encontravam-se divertindo-se, juntamente com o indiciado e outras pessoas, quando em determinado momento, surgiu uma discussão, vindo a vítima
Lau
decir
a encostar no denunciando. Neste instante, o indiciado, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe em
Lau
de
ci
r
, atingindo-o no seu ombro esquerdo, e inclusive, perfurando o seu pulmão esquerdo. Deve-se ressaltar que a vítima
Lau
decir
ficou internada por uma semana, em razão da gravidade das lesões corporais sofridas.

Na sequência, o próprio irmão do indiciado, a
vítima
Agnaldo intercedeu, visando segurá-lo, e apesar de ser irmão daquele, sofreu um golpe de sua parte, consoante registrou o laudo alhures expressado.

Ocorre que, não satisfeito, o indiciado voltou
-
se para a vítima Valdeci, e utilizando-se da faca que portava, e com inegável intenção homicida,
desferiu-lhe
um violento golpe na sua região epigástrica, causa eficiente de sua morte, conforme registrou o laudo necroscópico logo acima mencionado; evadindo-se do local

(...)”
(id.

277331862, pp. 2/6
).

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular
reconheceu
a prescrição da
pretensão
punitiva quanto a
o
delito de
lesão
corporal leve
perpetrado contra a vítima
Laudecir

e pronunciou o recorrente Elias pela
prática dos crimes de homicídio (CP, art. 121,
caput
) e lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
)
, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contra esta decisão, o acusado interpôs recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1.
PRELIMINAR

1.1. Citação por edital

A defesa sustenta
,
inicialmente
,

a nulidade da
citação
por edital
,
sob o argumento de que não teriam sido
esgotados todos os meios disponíveis para localização do acusado. A
leg
a que o réu possuía endereço fixo e vínculo empregatício formal, o que tornaria possível sua localização por meios simples como consulta
aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que
,
logo após a suposta prática do delito
(07/05/2000)
, o acusado evadiu-se do distrito da culpa,
e, embora a
autoridade policial
tenha
realizado diversas diligências
,

n
ã
o foi possível localizá-lo, motivo pelo qual foi qualificado de forma indireta
(id. 277331862, p. 27)
.

Recebida a denúncia, a primeira tentativa de citação pessoal foi realizada no endereço informado por familiares do réu por ocasião da qualificação indireta. Contudo, ele não foi localizado e o oficial de justiça certificou que, segundo informações de vizinhos, “
o acusado encontra-se foragido desde a época dos acontecimentos
”

(
certidão de id. 277331863
, p.
30
).

Não
obstante
,
a
m
agistrada que presidia o feito determinou expressamente a renovação do mandado de citação,
orientando o oficial de justiça a
“
diligenciar nos endereços fornecidos no Boletim de Ocorrência (p. 09) e naquele declinado pelos familiares da vítima (p. 41), e ainda junto à genitora do acusado, Sra. Eunice Maria da Silva
”
(
id. 277331863, p. 49
).

Em cumprimento à determinação judicial, o
oficial de justiça
diligenciou nos endereços
indicados
, porém não obteve
êxito
na localização do acusado,
e foi informado
,
tanto
pela genitora
, como

pela irmã do recorrente
,
que
ele
esta
ri
a foragido e sua
família desconhecia o seu paradeiro

(id. 277331863, p. 55 e
id. 277331864, p. 30).

Diante desse contexto,
o recorrente foi citado
por edital e, considerando que
ele não

compareceu

e

n
e
m

c o n s t i t u i u

a d v o g a d o
,

em
decisão
prolatada em 26/03/2007,
a magistrada
a quo
suspendeu o processo e
o
curso do prazo prescricional, bem como decretou a
sua

prisão
preventiva, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo
Penal (id.
277331864, pp. 63/64).

O mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente foi cumprido apenas em 13/12/2022, ocasião em que ele foi citado pessoalmente quanto à acusação, retomando-se, a partir de então, o regular curso do processo
(id. 277331866)
.

Logo, verifica-se que foram esgotados todos os meios disponíveis para a citação pessoal do acusado, notadamente diante das diligências realizadas em diversos endereços e junto a seus familiares, o que evidencia a impossibilidade de sua localização pelos meios ordinários e justifica a excepcional
citação
por edital.

Ademais,
considerando o contexto histórico em que as diligências foram realizadas (entre 2003 e 2007), é razoável concluir que os sistemas informatizados e as bases de dados então disponíveis não
ofereci
am a mesma integração e abrangência atuais, de modo que os recursos voltados à localização de pessoas eram mais limitados
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste
e
grégio Tribunal
de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – [...] Constatado que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais, sobretudo no ano de 1997, época em que nem sequer havia a informatização dos órgãos públicos. [...]
”
(TJMT
, RSE

n.
0001353-28.1996.8.11.0004,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
24/10/2022).

Portanto,
considerando que
foram exauridas as possibilidades razoáveis de localização do réu à época, não há que se falar em nulidade
da sua citação por meio de edital.

Assim,
rejeito a preliminar
.

2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

2.1. Crime de lesão corporal leve

A defesa
alega
a ocorrência da prescrição da
pretensão
punitiva em relaçã
o
ao
delito de lesão corporal
leve

praticado contra o irmão do acusado, a vítima
Agnaldo Pereira
d
a Silva
(
CP,
art. 129,
caput
, c/c art. 61, II,
‘
e
’
).

O pleito deve ser acolhido.

A
prescrição da pretensão punitiva antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito (art. 109,
caput
, do CP).

De acordo com o preceito secundário do
artigo
129,
caput
, do Código Penal, a pena máxima cominada para o crime de lesão corporal leve é
de 1 (um) ano de detenção,
que, conforme disposição contida no artigo 109, V, da Lei Penal, prescrev
e
em 4 (quatro) anos.

Além disso, ao contrário dos argumentos trazidos na
decisão
de pronúncia,
a aplicação das agravantes genéricas deve respeitar os limites da pena cominada
, de modo que não podem elevar a
reprimenda
além do máximo
previsto abstratamente p
elo
tipo penal.

No caso, considerando que a denúncia foi recebida em 05/08/2003 (
id. 277331863, pp. 8/9
) e que a suspensão do processo e do prazo prescricional ocorreu em 26/03/2007 (
id. 277331864, pp.
225/226), verifica-se que entre esses marcos interruptivos transcorreram 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

Com o cumprimento do mandado de prisão e consequente retomada da marcha processual em 11/12/2022
(id.
277331866, p. 3
)
, o prazo prescricional voltou a correr.

Da data da prisão
(11/12/2022)
até a data
da pronúncia (26/09/2023
- id.
277332353
)
, transcorreram mais de
0
9 (nove) meses, o que totaliza mais de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, sem que houvesse nova causa interruptiva da prescrição.

Ademais,
a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece
que
a suspensão do prazo prescricional com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal não pode perdurar por prazo indefinido e, portanto,
limita-se ao
período prescricional abstratamente previsto para a infração penal
(STF, Súmula n. 438; STJ, Súmula n. 415).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que, uma vez ultrapassado o lapso temporal correspondente à prescrição da pena em abstrato
,
ainda que vigente a suspensão do processo
,
resta consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal
, a fim de preservar
o princípio da segurança jurídica e evitar o prolongamento desarrazoado da persecução penal.

N
a espécie
, o prazo prescricional ficou suspenso por mais de 15 (quinze) anos, período mais do que suficiente para o
reconhecimento
da prescrição da
pretensão
punitiva
do delito de
lesão
corporal leve
(CP, art. 109, V).

Dessa forma, imperativ
o acolhimento do pedido recursal para declarar
a extinção da punibilidade do recorrente Elias
Pereira da Silva
quanto ao
delito de lesão corporal praticado contra a vítima Agnaldo Pereira
d
a Silva,
em
razão
da prescrição da
pretensão
punitiva,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

2.2. Crime de homicídio simples

A defesa requer ainda a
declaração
da extinção da punibilidade
do agente

pela prescrição

da
pretensão
punitiva em relação ao
delito de homicídio simples (
CP,
art. 121,
caput
)
,
praticado contra a vítima Valdeci Lemes
d
os Santos.

Sem razão
, contudo
.

O crime de homicídio simples prevê pena máxima de 20 (vinte) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, conforme estabelece o art. 109, I, do Código Penal.

No caso
, conforme já ressaltado, entre o recebimento da denúncia
e
a suspensão do processo e do prazo prescricional
transcorreram
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

O prazo prescricional ficou suspenso por 15 (quinze) anos e
voltou a correr com a
prisão
do recorrente em
11/12/2022
.

A
pronúncia foi publicada no dia
26/09/2023
.

Dessa forma, não há falar em prescrição da
pretensão
punitiva quanto ao delito de
homicídio
simples, pois entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu o prazo fatal de 20 (vinte) anos.

3.
PRONÚNCIA

A defesa
argumenta
que
não há provas sufici
e
ntes da inte
nção homicida do agente, de modo que requer
a
impronúncia do recorrente ou a
desclassificação
da conduta para
o crime de homicídio culpos
o,
com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Razão não lhe assiste, ao menos nesta fase de sumário da culpa.

Convém esclarecer, a princípio, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Na situação em apreço
, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, constata-se a existência de elementos probatórios consistentes que indicam a atuação dolosa do agente, bem como indícios suficientes de autoria que justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, devidamente respaldados em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo de exame de necropsia (
id. 277331862, pp. 14/16
), mapa topográfico para localização de lesões (
(id. 277331862, pp. 17/18)
e boletim de ocorrência (
id. 277331862, pp. 10/11)
.

Quanto aos indícios de autoria, interrogado
em juízo, o
acusado
Elias Pereira da Silva
confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima Valdeci Lemes dos Santos. Alegou, contudo, ter agido em legítima defesa, afirmando que, no dia dos fatos, estava jogando sinuca quando iniciou uma discussão com a vítima e foi atingido por uma garrafada na cabeça. Disse que, desorientado e enquanto sofria agressões físicas, sacou um canivete que portava no bolso e o utilizou para se defender,
momento em que
atingiu
a vítima
e
outras pessoas presentes no local
(mídia de id. 277331892).

A
testemunha ocular
Admilson
d
os Santos

relatou em juízo que

presencio
u o momento em que o denunciado desferiu o golpe de faca contra a vítima.
Narrou que o recorrente

jogava
sinuca com
Moacir
quando começou uma confusão porque
“
parece que um não queria pagar cerveja para o outro
”
. Descreveu que durante a discussão, o
recorrente
sacou uma faca e golpeou
Laudecir
,
ocasião
em que
Agnaldo interveio para cont
ê-lo,
mas ele
começou a
“
socar a faca
”
,

tanto no irmão dele
,
quanto em Moacir. Afirmou ainda que Valdecir, ao levantar-se, acabou sendo atingido
pelo recorrente
, que
“
estava chuçando todo mundo
”
(mídia de id. 277331892).

A testemunha
Vania Lemes
d
os Santos
, irmã da vítima,

também confirmou em juízo que o
recorrente
foi o
autor do golpe de faca que vitimou
Valdeci Lemes
d
os Santos, relatando que seu irmão apenas tentava sair da confusão quando foi atingido pelo acusado
(mídia de id. 277331892).

Na fase inquisitiva, a testemunha
Laudecir
Lindolfo de Oliveira
relatou que
estavam jogando sinuca e o recorrente iniciou uma discussão com um indivíduo desconhecido
. A
o tentar intervir para separar a confusão, sentiu um impacto nas costas
e
percebeu que estava ferida, saindo do local em busca de socorro.
Disse que f
oi levad
o
ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde ficou internad
o
por uma semana. No hospital, soube da morte de Valdeci e, posteriormente, foi informad
o
por terceiros de que Elias seria o autor dos golpes que o feriram e mataram
Valdeci
(
id. 277331862, pp. 35/36
).

Ouvido na fase inquisitiva,
Agnaldo Pereira da Silva
, irmão do recorrente, relatou que tentou intervir para separar uma briga envolvendo o irmão, momento em que Elias o segurou pelo pescoço. Em seguida,
Laudecir
tentou separá-los, e o recorrente desferiu um golpe contra
Laudecir
e, logo após, atingiu Valdeci no estômago, o qual veio a óbito no local
(id. 277331862, pp. 25/26).

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência d
esta Corte de Justiça
:

“(...)
A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta
(...)
, a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.
(...)”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Além disso, o propósito homicida do agente, por se tratar de elemento de natureza subjetiva, é de difícil comprovação, especialmente quando não confessado pelo réu, de modo que deve ser inferido a partir das circunstâncias que envolveram a prática delitiva.

No caso, há elementos substanciais que apontam para a possibilidade concreta de que o recorrente
teria agido
com intenção de matar. A dinâmica dos fatos, com o uso de arma branca desferida contra região vital do corpo da vítima, associada aos depoimentos testemunhais que descrevem que o
recorrente “
estava chuçando todo mundo
” com uma faca, indicam a presença de
animus necandi
.

Assim, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o recorrente Elias agiu com
intenção de matar
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia,
situação que demanda a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
(...)
Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium
accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo
esta
a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. (...)
” (TJMT, RESE n. 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
DJe
03/07/2021
).

L
ogo, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria e
o

animus necandi
do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a ensejar a manutenção da pronúncia.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da citação por edital
e

dou parcial provimento
ao recurso para
declarar
a extinção da punibilidade
do agente
quanto ao delito de lesão
corporal
praticado
contra a vítima Agnaldo Pereira
d
a Silva
(CP, art. 129,
caput
)
,
em razão da prescrição,
nos termos do art
igo
107, IV, do Código Penal
, mantendo
a
decisão de pronúncia
quanto
ao crime de homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP),
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025